Tribunal: STF
Processo: HC 206831
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Carlos Fachineti, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp nº 1.884.323/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Aduz a impetrante, em síntese, aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes dos artigos 29, § 1º, III, da Lei nº 9.6005/98 e 296, § 1º, III, do Código Penal, pelos quais restou o paciente condenado.



    Nesse sentido, sustenta que “segundo constou da exordial acusatória (e-STJ fls. 94/95), os delitos propostos em face do Paciente decorreram de intenção criminosa dirigida para uma única finalidade, qual seja, a manutenção irregular de espécimes silvestres.”



    Requer a concessão da ordem 



    “para que, reconhecida a consunção ante o exaurimento do crime descrito no artigo 296, §1º., inciso III, do Código Penal no delito tipificado no artigo 29, §1º., inciso III, c.c o §4º., inciso I, da Lei nº 9.605/98, seja o Paciente ANTONIO CARLOS FACHINETI absolvido da prática do delito previsto no artigo 296, §1º., inciso III, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.”



    Ausente pedido de liminar, determinei fosse ouvida a PGR, que se manifestou pela denegação da ordem em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO E CRIME AMBIENTAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. TESE DE CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITOS DOS ARTS. 29, § 1º, III, DA LEI 9.605/98 E 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE, IN CASU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELOS ILÍCITOS. ART. 70 DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão regional está em harmonia com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que não há consunção entre dois crimes em que os bens jurídicos tutelados são distintos. 



    2. No caso em tela, os tipos penais dos arts. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98 e 296, § 1º, III, do código penal tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro, a fé pública; o segundo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, destacadamente, a fauna silvestre), além de decorrerem de condutas diversas e autônomas. 



    3. O conteúdo do art. 70 do CP não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido. Incidência dos Enunciados ns. 282 e 356 do STF. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, entendo que não há qualquer ilegalidade na responsabilização do paciente por ambas as infrações que lhe foram imputadas: falsificação de selo ou sinal público e crime ambiental. 



    É que os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. A consunção somente ocorre quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis. 



    Conforme assinala Cezar Roberto Bitencourt: 



    "[p]elo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal (etapa) de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. Por isso, o crime consumado absolve o crime tentado, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet minorem. Assim, as lesões corporais que determinam a morte são absorvidas pela tipificação do homicídio, ou o furto com arrombamento em casa habitada absorve os crimes de dano e de violação de domicílio etc. A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta" (Tratado de direito penal. Parte Geral. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 135-136). 



    Na fixação dos contornos desse princípio valho-me da lição de Toledo, in verbis: 



    “O princípio ne bis in idem, freqüentemente invocado em direito penal, impede a dupla punição pelo mesmo fato. 



    Esse o pensamento orientador do princípio da consunção, muito discutido, de conceituação pouco precisa e, em alguns casos, de utilidade problemática ante a possibilidade de solução satisfatória com a aplicação dos princípios anteriormente examinados. 



    Todavia, há casos sem dúvida não abrangidos pela especialidade ou subsidiariedade (pós-fato impunível) que encontram solução com aplicação do princípio da consunção, motivo suficiente para sua aceitação doutrinária. 



    Há, na lei penal, tipos mais abrangentes e tipos mais específicos que, por visarem a proteção de bens jurídicos diferentes, não se situam numa perfeita relação de gênero para espécie (especialidade) nem se colocam numa posição de maior ou menor grau de execução do crime. Um exemplo disso temos na violação do domicílio (CP, art. 150), que lesa a liberdade da pessoa, e no furto (art. 155), lesivo ao patrimônio. 



    Se, todavia, a violação da residência é o meio empregado para a consumação do furto, a punição deste último crime absorve a punibilidade do primeiro. A norma mais ampla, mais abrangente, do furto, ao incluir como um de seus elementos essenciais a subtração, ou seja, o apossamento da coisa contra a vontade do dono, abrange a hipótese de penetração na residência, contra a vontade do dono, para o apossamento da coisa. Essa norma mais ampla consome, absorve a proteção parcial que a outra menos abrangente objetiva. 



    Note-se que a violação do domicílio não é etapa ou passagem necessária para o furto, como ocorre com a lesão corporal em relação ao homicídio, pelo que a aplicação do princípio da subsidiariedade tácita seria discutível, embora defensável. Mas, estando esse fato prévio abrangido pela prática do crime mais grave, numa relação de meio para fim, é por este consumido ou absorvido. 



    O mesmo ocorre com certas modalidades de falsum e estelionato, quando aquele se exaure na fraude, que constitui elemento essencial deste último. Isso acontece, por exemplo, na falsificação de um documento que, usado como fraude para obtenção de lucro patrimonial indevido, se esgota em sua potencialidade lesiva, permanecendo sem qualquer outra finalidade ou possibilidade de uso (ex.: alguém falsifica a assinatura do correntista em um cheque e obtém, no Banco sacado, o pagamento indevido). Como o cheque esgotou-se na consumação do estelionato, não podendo mais ser utilizado para outros fins, o crime-fim de estelionato absorve o falsum. 



    Assim, porém, não ocorre na falsificação de certos documentos que, utilizados na prática do estelionato, continuam com a potencialidade lesiva para o cometimento de outros delitos da mesma ou de variada espécie. Nesta hipótese verifica-se o concurso formal de crimes (falso e estelionato), como ocorre, por exemplo, com a falsificação de um instrumento de mandato para a emissão de cheque do pretenso mandante e seu recebimento no Banco sacado. Consumado o estelionato, a procuração, se contiver poderes para outros saques ou para outros fins, não se exaure na fraude daquele delito” (Princípios Básicos de Direito Penal. 5. Ed. São Paulo, Saraiva, 1994, p. 51). 



    Nesse mesmo sentido é a doutrina de Zaffaroni e Pierangeli, in verbis: 



    “Em função do princípio da consunção, um tipo descarta outro porque consome ou exaure o seu conteúdo proibitivo, isto é, porque há um fechamento material. É um caso de consunção, o do fato posterior que resulta consumido pelo delito prévio, como na hipótese em que a apropriação indébita (art. 168 do CP) ocorre quando a coisa é obtida mediante um ardil (estelionato, art. 171): em tal caso, a tipicidade do estelionato descarta a da apropriação indébita. Outra hipótese é a do fato co-apenado, ou, fato típico acompanhante, que é o que tem lugar quando um resultado eventual já está abarcado pelo desvalor que da conduta faz outro tipo legal, como é o caso das lesões leves, resultantes da violência exercida em ações cuja tipicidade requer a violência (roubo, estupro etc.). Outra hipótese acontece quando uma tipicidade é acompanhada de um eventual resultado que é insignificante, diante da magnitude do injusto principal: tal é o caso do dano que sofrem as roupas das vítimas num homicídio ou que sofre o vinho que foi envenenado” (Manual de Direito Penal. 4. ed. São Paulo, RT, 2002, fl. 735). 



    Na espécie, em absoluto, se pode cogitar que, para a prática do crime ambiental imputado ao paciente, se faça necessária prévia falsificação de selo ou sinal público; em outras palavras, o crime de falsificação não é meio necessário e tampouco fase normal de preparação para a prática do crime ambiental. 



    Somente quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime, encontrando-se, portanto, o fato previsto em uma lei inserido em outro de maior amplitude, é que se permite uma única tipificação. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se os julgados seguintes: 



    “HABEAS CORPUS - PORTE DE ARMA DE FOGO - CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO) - CRIMES QUE POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU DE SUBORDINAÇÃO ENTRE TAIS ESPÉCIES DELITUOSAS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS - PEDIDO INDEFERIDO. - A prática dos delitos de quadrilha ou bando armado e de porte ilegal de armas faz instaurar típica hipótese caracterizadora de concurso material de crimes, eis que as infrações penais tipificadas no parágrafo único do art. 288 do Código Penal e no art. 10, § 2º, da Lei nº 9.437/97, por se revestirem de autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos (a paz pública, de um lado, e a incolumidade pública, de outro), impedem a aplicação, a tais ilícitos, do princípio da consunção ('major absorbet minorem')” (RHC nº 83.447/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 26/11/2004).



    “Habeas corpus. Penal militar. Crime de porte ilegal de arma de fogo. Concurso material com o crime de receptação. Aplicação do princípio da consunção. Crimes que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. Inaplicabilidade. Receptação. Competência. Armamento que pertenceu à polícia civil e que se encontrava sob custódia do exército para fins de destruição. Suposto furto com posterior receptação por civil. Patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça militar (CPM, art. 9º, III, a). Ordem denegada. 



    1. A prática dos delitos de porte ilegal de arma e receptação deflagra típica hipótese caracterizadora de concurso material de crimes. Esses, por se revestirem de autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos, impedem a aplicação do princípio da consunção - major absorbet minorem. Precedentes. 



    2. A decisão objeto da impetração está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconizada no sentido de que, se o objeto do delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é de natureza militar, sendo competente para o julgamento da respectiva ação penal a Justiça Militar. Precedentes. 



    3. Ordem denegada.” (HC nº 119.581/PA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/5/14).



    Por fim, anoto, como bem referiu a douta PGR em sua manifestação nestes autos, que,



    “[a]o contrário do que sustenta a defesa, portanto, para se chegar a entendimento diverso do adotado pelas instâncias precedentes, adentrando na discussão sobre a vinculação estrita do crime de falsificação ao crime ambiental, seria necessário amplo reexame de elementos de fatos e de provas, medida incompatível com a via eleita.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente